Tribunal: TJDFT
Processo: 0736440-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736440-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACSON STORCH DALFIOR, TICIANE MAZZEI FERREIRA OTTONI APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, M G INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, MARIN TUTUNARU, GABRIEL DIAS DE SOUZA DESPACHO O recolhimento do preparo foi realizado após a interposição do recurso. Intimem-se os apelantes/autores para que, no prazo de 5 dias, promovam a complementação do valor devido, nos termos do artigo 1.007, §§ 2° e 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator